Tribunal: TJES
Processo: 5008489-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008489-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLADISTONE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por GLADISTONE ALMEIDA SILVA em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que indeferiu o pedido de desconsideração da hediondez para o delito de tráfico de drogas, por conseguinte, indeferiu a retificação do Atestado de Pena.. O Recorrente foi condenado nas ações penais nº 0803513-82.2010.8.08.0069 (art. 157, CP), nº 0000089-31.2011.8.08.0069 (art. 157, §2º CP), 0002979-40.2011.8.08.0069 (art. 155 CP), 0002110-77.2011.8.08.0069 (art. 157, CP), 0001365-22.2017.8.08.0026 (artigo 157, § 3º, II da Lei 2.848/40 e artigo 244-B da Lei nº: 8069/90) e 0007965-36.2019.8.08.0011 pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06.

Em suas razões, o Recorrente alega que o advento da Lei 13.964/2019, que revogou o §2º do artigo 2º da Lei 8.072/90 e artigo 112 da LEP, afastou a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas por ausência de previsão legal.
Em Juízo de reconsideração, o Juízo manteve o indeferimento.
Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008489-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GLADISTONE ALMEIDA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por GLADISTONE ALMEIDA SILVA em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que indeferiu o pedido de desconsideração da hediondez para o delito de tráfico de drogas, por conseguinte, indeferiu a retificação do Atestado de Pena.. O Recorrente foi condenado nas ações penais nº 0803513-82.2010.8.08.0069 (art. 157, CP), nº 0000089-31.2011.8.08.0069 (art. 157, §2º CP), 0002979-40.2011.8.08.0069 (art. 155 CP), 0002110-77.2011.8.08.0069 (art. 157, CP), 0001365-22.2017.8.08.0026 (artigo 157, § 3º, II da Lei 2.848/40 e artigo 244-B da Lei nº: 8069/90) e 0007965-36.2019.8.08.0011 pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06.

Em suas razões, o Recorrente alega que o advento da Lei 13.964/2019, que revogou o §2º do artigo 2º da Lei 8.072/90 e artigo 112 da LEP, afastou a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas por ausência de previsão legal.

A própria Constituição equipara o crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, em seu artigo 5º, inciso XLIII. Não fosse o bastante essa equiparação ter
status
constituicional e, por essa razão, demandar emenda constitucional para sua alteração, a modificação na Lei de Execução Penal promovida pela Lei nº 13.964/19 acerca da hediondez do crime de tráfico de drogas
diz respeito expressamente ao delito praticado na forma do §4º
do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, o chamado “tráfico privilegiado”, e
não a sua modalidade comum
, constante do artigo 33 caput da Lei de Drogas,
pelo qual o recorrente foi condenado
. Eis o teor do artigo 112, §5º, da Lei de Execução Penal, com a nova redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Além disso, a jurisprudência recente, pós introdução da Lei nº 13.964/19 no ordenamento jurídico nacional, é contrária ao pleito do Recorrente, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.1. "A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 729.120/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME HEDIONDO. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. 2. A Magistrada a quo aplicou, corretamente, a fração de 3/5 (correspondente a 60% da pena) devido à reincidência do apenado, que foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e latrocínio, que são considerados crimes hediondos e, posteriormente, após o trânsito em julgado dos referidos crimes, foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0002409-62.2021.8.08.0050; Rel. Juiz Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. FRAÇÃO RELATIVA À HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13964/2019. SITUAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Precedente STF.

2. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.